Tribunal: TJES
Processo: 5007459-44.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007459-44.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL DE SOUZA
RECORRIDO: NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais, repetição de indébito e obrigação de fazer, ao argumento de que assina serviço prestado pela requerida, contudo, mesmo com o pagamento, a requerida vem bloqueando sinal do serviço, obrigando a parte autora a pagar, em duplicidade, os valores do serviço contrato.

A requerida, em contestação, apresenta preliminar falta de interesse de agir. No mais, no mérito, alega que inexistiu qualquer falha do serviço, sendo certo que a parte autora não comprova o pagamento, cadastrado pela forma de cartão de crédito MASTERCARD 4961. Assim, requer a improcedência do pedido inicial.

Em sede de

sentença (ID 3776203)
foi julgado improcedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“A parte autora confirma, inclusive, que sua filha tinha perfil na plataforma, o que me leva a acreditar que terceiros podem estar realizando transações, na conta da parte autora, causando os problemas narrados na inicial, não havendo prova, neste momento, de qualquer ato ilícito da parte requerida. Inexistindo ato ilícito, ausente o dever de indenizar. ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3776205),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, sendo julgada procedente
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que, caberia ao autor comprovar o pagamento realizado através do cartão de crédito MASTERCARD com final 4961, o que não fez. Portanto, corroboro com o entendimento do douto juízo de primeiro grau de que, não havendo comprovação de pagamento dos valores referente ao cartão de crédito MASTERCARD com final 4961, verifica-se que os bloqueios de sinal estavam ocorrendo, por conta de culpa da parte autora.

Insta ressaltar, que a parte autora, em sede de audiência, reconheceu que tinha o cartão MASTERCARD com final 4961, como forma de pagamento.

Assim sendo, de acordo com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada. Posto que,
é integralmente da parte autora o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)